Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos pela UNIÃO FEDERAL (MINISTÉRIO NACIONAL), com o fito de reformar a decisão monocrática que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pela AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP e AGRO BOI PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME, deferiu o pedido liminar recursal para autorizar o processamento da recuperação judicial, sem a necessidade de apresentação da certidão negativa de débitos tributários.
Na ocasião, a embargante fala da inexistência de qualquer ressalva que permita a negativa de vigência dos artigos 57 e 58 da Lei no 11.101/2005 e ao artigo 191-A do Código Tributário Nacional, os quais exigem a apresentação das certidões de negativas de débitos tributários.
A empresa recuperanda, ora embargada, apresentou suas contrarrazões aos aclaratórios, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id no 41815458).
O Administrador Judicial, igualmente, apresentou contrarrazões ao recurso, em que pugnou pelo desprovimento dos embargos (id no 44973458).
Por recomendação da Douta Procuradoria de Justiça, os autos foram suspensos até o deslinde do julgamento dos recursos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal, acerca do tema em debate neste recurso.
O pedido Ministerial foi atendido, com a suspensão dos autos (id no 49019978).
No id no 114406468, sobreveio a juntada do acórdão do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade (1007098-41.2020.811.0000).
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, nos termos do parecer apresentado no id no 118139990.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na hipótese, assiste razão à embargante.
Com efeito, este Tribunal de Justiça, por meio do seu Órgão Especial, julgou improcedente o pedido deduzido na Arguição de Inconstitucionalidade de no 1007098-41.2020.811.0000, que tratava de questão idêntica a destes autos, ou seja, sobre o afastamento da exigência do artigo 57 da lei no 11.101/2005, qu eexige a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.
O acórdão ficou assim ementado:
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário – leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020. 2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE no 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos. 3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência” (RE 627.543). (N.U 1007098-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 11/03/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)
Dessa feita, sem maiores digressões, nota-se que a decisão embargada, que havia concedido a liminar recursal, contrasta com o decidido nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade e, portanto, deve ser revogada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para REVOGAR a decisão liminar proferida ao id no 35842526, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.